Tribunal: STF
Processo: RHC 265244
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luan Fabris da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 933.263/ES (docs. 49 e 50).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita nos art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], I [suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato], da Lei n. 10.826/2003, e art. 33 [tráfico], 35 [associação para o tráfico] e 40, IV, da Lei n. 11.343/2006” (doc. 35, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    COAÇÃO ILEGAL: Mandado de busca e apreensão expedido com base unicamente em informações prestadas por colaboradores anônimos (denúncias anônimas), ausência de elementos informativos prévios apontando que uma das coisas ou pessoas citadas no ART. 240, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, estavam no interior da casa sujeita a diligências.



    NÃO PREENCHIMENTO DO STANDARD PROBATÓRIO NECESSÁRIO: Ausência de elementos informativos prévios apontando que uma das coisas ou pessoas citadas no ART. 240, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, estavam no interior da casa sujeita a diligências.



    PEDIDO: Reconhecimento de ilicitude das provas obtidas por meio da busca e apreensão.



    HABEAS CORPUS 891.966/ES, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em face de constrangimento ilegal perpetrado pela 1ª (primeira) Vara Criminal de Linhares e Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Apesar da manifesta ilegalidade em decisão Monocrática a impetração não foi conhecida (E-STJ FL. 194/198), e mesmo submetendo a questão a análise colegiada, através de agravo regimental (E-STJ FL. 219/224), não houve reconsideração, sendo negado provimento ao recurso. (doc. 57, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    RECONHECER a ilicitude das provas obtidas por meio da busca e apreensão; DECLARAR nos termos do ARTIGO 157, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente, e consequentemente desentranhando-as dos autos, em razão da ausência de fundadas razões para a decretação do mandado de busca de apreensão; RECONHECIDA a ilicitude das provas e inexistindo outros elementos probatórios a dar justa causa a ação penal, requer sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e recebeu a denúncia nos presentes autos, e ao final expedindo o competente alvará de soltura. (doc. 57, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência admite a adoção de medidas investigativas com base em denúncias anônimas, desde que seguidas de diligências que confirmem a verossimilhança dos fatos. 2. No caso dos autos, a decisão que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada em relatório policial que incluiu diligências prévias, não se baseando exclusivamente em denúncia anônima. 3. A manutenção da prisão preventiva foi justificada na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 49, p. 1).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Para além de a busca e apreensão ter sido autorizada em decisão judicial devidamente fundamentada (doc. 4, pp. 25-28), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados” (HC 152.182 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020 – grifei), como ocorreu no caso (doc. 4, pp. 1-16).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA: INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO FISCAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.633 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Relatora, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...)”. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 141.157 AgR/PE, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator